Tribunal: TJMT
Processo: 1023255-24.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023255-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Mineração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EXTRACAO DE AREIA RIO DO SANGUE LTDA - CNPJ: 23.001.283/0001-91 (APELADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), ADRIELLE CORREIA DE OLIVEIRA - CPF: 068.687.669-55 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIELLE CORREIA DE OLIVEIRA - CPF: 068.687.669-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EXPLORAÇÃO MINERAL. PESQUISA DE CASCALHO, DESTINADO À CONSTRUÇÃO CIVIL E À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESMATE (AD) E DE LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA PESQUISA MINERAL (LOPM) COM GUIA DE UTILIZAÇÃO (GU). COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA ATO LICENCIATÓRIO. REALOCAÇÃO DE RESERVA LEGAL. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. LEI COMPLEMENTAR N.o 788/2024. EXIGÊNCIA DE VALIDAÇÃO PRÉVIA DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL. INTERVENÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a expedição de Autorização de Desmate (AD) e da Licença de Operação para Pesquisa Mineral (LOPM), com Guia de Utilização (GU), além do reconhecimento da validade da área apresentada para compensação ambiental, com base na proposta de realocação de reserva legal, conforme previsto na Lei Complementar Estadual n.o 788/2024.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal centra-se:

(i) na possibilidade de intervenção judicial para compelir a Administração Pública (SEMA-MT) a emitir licenças ambientais antes da conclusão do processo técnico-administrativo; e

(ii) a admissibilidade da realocação de reserva legal para fins de exploração mineral, sem a validação prévia do Cadastro Ambiental Rural (CAR) das áreas envolvidas, tanto da área a ser suprimida quanto da área ofertada em compensação.

III. Razões de decidir

3. A exploração mineração, enquanto atividade de utilidade pública e interesse social, requer a obtenção das licenças ambientais exigidas pelo ente federativo competente.

4. O licenciamento ambiental constitui procedimento de natureza vinculada, que demanda análise técnica e avaliação dos impactos ambientais.

5. A Lei Complementar Estadual n.o 788/2024, que alterou o
Código Estadual do Meio Ambiente (LC n.o 38/1995)
, autoriza, em caráter excepcional, a realocação da reserva legal para fins de exploração mineral.

6. O Decreto Estadual n.o 1.058/2024, que regula a Lei Complementar n.o 788/2024, e a
Lei Complementar n.o 592/2017, que dispõe sobre o procedimento em questão,
exigem à prévia validação dos CARs das áreas de origem e de compensação.

7. Desse modo, a ausência de validação dos referidos cadastros impede o avanço do processo de licenciamento, por se tratar de etapa indispensável à aferição da equivalência ecológica entre as áreas envolvidas.

8. O Poder Judiciário não pode substituir a análise técnica do órgão ambiental competente, tampouco suprimir etapas essenciais do procedimento administrativo, sob pena de violação ao devido processo legal ambiental e ao princípio da separação dos poderes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

“1. A expedição da Autorização de Desmate (AD) e a emissão da Licença de Operação para Pesquisa Ambiental (LOPM) dependem da regular instrução do processo administrativo e do atendimento de todos os requisitos legais.”

“2. O direito minerário, ainda que formalmente constituído (Alvará de Pesquisa), não autoriza, por si só, a intervenção em área ambientalmente protegida, sendo imprescindível a prévia submissão ao procedimento de licenciamento ambiental.”

“3. A atuação jurisdicional não pode substituir o órgão ambiental na análise técnica vinculada, tampouco suprimir etapas essenciais do processo administrativo, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2.o e 225; Lei Complementar n.o 788/2024, art. 94-A; Decreto Estadual n.o 1.058/2024, art. 15; Lei n.o 12.651/2012, arts. 3.o, 8.o, 29 e 36; Decreto Lei n.o 227/1967, art. 14.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antonio Horácio da Silva Neto, que, na
“AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR
“INAUDITA ALTERA PARS”
”
n.o 1023255-24.2024.8.11.0041, ajuizada por EXTRAÇÃO DE AREIA RIO DO SANGUE LTDA (A. C. DE OLIVEIRA COMERCIO DE AREIA – ME), em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, confirmou a tutela outrora concedida e julgo procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 322338939):

“Vistos e etc.

Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer c/c pedido de liminar proposta por EXTRAÇÃO DE AREIA RIO DO SANGUE LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à obtenção de licença de operação para pesquisa mineral com guia de utilização.

A Requerente narra que ajuizou perante o Juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis ação e servidão minerária com tutela de urgente tendo em vista que é detentora de direitos minerários decorrentes do Alvará de Pesquisa n. 8314.

Diz que em razão do referido direito minerário recair sobre área de Reserva Legal de propriedade imobiliária de terceiros e estes estarem negando autorização para ingressar na propriedade rural sob alegação de se tratar de área de reserva legal, manejaram a aludida medida judicial, na qual obtiveram decisão favorável.

Aduz que, transitada em julgado a decisão, deu entrada no órgão ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Campo Novo do Parecis/MT ante a sistemática adotada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA/MT da desconcentração e descentralização.

Afirma que a Citada Secretaria realizou consulta junto a SEMA a qual respondeu o questionamento no sentido de ser indeferido o requerimento sob o fundamento de que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso ter suspendido a eficácia da Lei Complementar Estadual n. 717 de 28 de janeiro de 2022.

Assevera que, a ADI que questionava aludida Lei perdeu seu objeto em razão da revogação da mencionada Lei e edição da Lei Complementar Estadual n. 788/2024.

Alega que, em razão da mencionada Lei Complementar Estadual n. 788/2024 estar em plena vigência, provocou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Campo Novo do Parecis para que desse prosseguimento ao feito a fim de que fosse expedida a Licença de Operação para Pesquisa Mineral com Guia de utilização.

Discorre que, ante o referido requerimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – CNP/MT apresentou e-mail junto a SEMA/MT, objetivando consulta técnica em relação ao prosseguimento do feito, oportunidade em que a Coordenadora de Mineração esclareceu que o desiderato da ora requerente não se tratava de mineração em área de reserva legal, mas de compensação de área de reserva legal, e que a lei promulgada precisaria passar por regulamentação.

Informa que no mesmo e-mail a Coordenadora de Mineração informou que seria bem provável que a Lei Complementar Estadual n. 788/2024 se adequaria aos moldes da validação do CAR, devendo o requerente aguardar tal regulamentação e, até o momento, não houve referida regulamentação e muito menos foi expedida a referida licença de Operação para Pesquisa Mineral com guia de utilização.

Pontua que o órgão ambiental ao informar que o processo de compensação/realocação seria de responsabilidade do CAR e não do licenciamento, dificultou ainda mais o desenvolvimento de suas atividades pois o CAR é de responsabilidade do proprietário da área e os licenciamentos são de responsabilidade do detentor da autorização de pesquisa.

Disserta acerca da autorização legal para o exercício de atividade minerária em compensação de Área de Reserva Legal, sendo que a decisão administrativa estabelece parâmetros subjetivos e
contra legem
, negando a prestação de serviço em detrimento da própria morosidade administrativa.

Requer ao final, a concessão de tutela de urgência consistente em determinação para que seja
“autorizada a imediata exploração econômica da área de 49,17ha constante do Processo Administrativo ANM: 866.535/2018 mediante caução de área de 55,00ha, matriculada sob o n. 19.320, do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de São Felix do Araguaia – MT (Doc. 14), expedindo-se oficio a Secretária Municipal de Meio Ambiente de Campo Novo do Parecis, para que expeça as autorizações e licenças ambientais que lhes compete em razão das políticas de desconcentração e descentralização da SEMA/MT, independentemente do aval desta; Que determine que SEMA/MT ou quem lhes faça as vezes Prefeitura de Campo Novo do Parecis, em estando em conformidade o REQUERIMENTO PADRÃO de Licenciamento (Doc. 04), que: expeça autorização de desmate e viabilize administrativamente a Licença de Operação para Pesquisa Mineral, com guia de utilização ou após a expedição de autorização de desmate autorize a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Campo Novo do Parecis a expedir a Licença de Operação para Pesquisa Mineral, com guia de utilização, pleiteadas nos autos do Processo: 218438 -Protocolo CMA: 2023-29154 objeto do Ofício n. 052/2023 da Coordenadoria do Meio Ambiente de Campo Novo do Parecis e Ofício n. 01706/2023/CODD/SEMA”;

Antes de analisar o pedido de tutela de urgência foi determinada a intimação do Estado para se manifestar a respeito, decorrendo o prazo in albis.

A tutela de urgência postulada foi deferida consoante decisão acostada no Id. 160689095.

O Requerido agravou da decisão liminar, sendo indeferido o efeito suspensivo pelo e. Tribunal de Justiça (Id. 162795053).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (Id. 165037558) aduzindo que
“a hipótese trazida nos autos não se resume a um mero procedimento discricionário realizado pela Administração, pelo contrário, cuida-se de um procedimento vinculado específico, sendo esclarecido pelo Ofício acima colacionado que o processo tramita na Prefeitura de Campo Novo do Parecis e não na SEMA, fazendo com que não se possa analisar o processo olhando demais critérios do licenciamento ambiental, que não seja tão somente a realocação da ARL”.

Alega ainda que “
a presente ação está questionando a validade de atos administrativos que, por serem revestidos da presunção de legitimidade e veracidade, somente podem ser afastados mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração, cujo ônus, vale destacar, recai integralmente sobre o agravado
(sic).”

Requer ao final a improcedência dos pedidos.

A parte autora apresentou impugnação à contestação rebatendo os argumentos expendidos pelo Estado de Mato Grosso, juntando na oportunidade documentos (Id. 167896265 a 167896290).

Foi relatado o descumprimento da antecipação de tutela, sendo determinado pelo juízo o integral cumprimento sob pena de imposição de multa (Id. 170065665).

A parte autora novamente veio aos autos por meio da petição acostada no Id. 171888690 noticiando o descumprimento da liminar deferida nos autos.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação no Id.

171925136 relatando que conforme o setor técnico da Secretaria do Meio Ambiente a competência para expedição das autorizações e licenças ambientais no caso está delegada para o Município de Campo Novo do Parecis.

Pontua ainda a ocorrência de litispendência tendo em vista que esta ação versa sobre o mesmo objeto e partes envolvidas em demanda anteriormente ajuizada sob n. 1013435-15.2023.811.0041, pugnando pela reconsideração da decisão ante a existência de litispendência e coisa julgada, bem como pelo fato de que a competência para licenciar o empreendimento é do Município de Campo Novo do Parecis.

A Autora apresentou nova manifestação na qual afirma que o agravo interposto pelo Estado de Mato Grosso foi desprovido pelo e. Tribunal de Justiça e, ainda que, não obstante o ente estatal alegue ser de competência do Município de Campo Novo do Parecis para licenciar o empreendimento, a SEMA avocou a competência administrativa em razão da necessidade de expedição da autorização de desmate, o que resultou na abertura do Processo Administrativo SEMA-PRO-2024/22049.

Requer o revigoramento da liminar para que a SEMA seja compelida a expedir a LOPM com Guia de Utilização bem como a respectiva Autorização de desmate.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, destaco que não há necessidade de dilação probatória no caso em exame, pois ainda que a matéria tratada seja de fato e de direito, os documentos colacionados dão suporte a um seguro julgamento do litígio.

Sendo assim, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se o julgamento antecipado do mérito.

Consoante narrado na preambular pretende a parte autora a expedição de autorização de desmate e viabilize a licença de operação para Pesquisa Minerlal ou ainda, que após a autorização de desmate autorize a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Campo Novo do Parecis a expedir a licença de Operação para Pesquisa Mineral.

A requerente colacionou ao feito os Alvarás de Pesquisa n. 8314 e n. 2588 autorizando esta a pesquisar cascalho para uso na construção civil e brita em terrenos de terceiro no município de Campo Novo do Parecis/MT.

Verifica-se também que nos autos de servidão minerária n. 1001629-24.2021.811.0050, o julgador de primeiro grau deferiu a imissão da posse da requerente em relação à fração de terra passível de extração em área de propriedade de terceiros.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso vem aos autos aduzindo que referido licenciamento foi delegado ao Município de Campo Novo do Parecis.

Pois bem. No tocante a possibilidade de extração mineral em área de preservação permanente há permissivo legal no Código Florestal, sendo certo que as atividades de pesquisa e extração de areia, argila saibro e cascalho fazem parte da categoria de interesse social, senão vejamos:

Art. 8o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei.

Por sua vez, o art. 3o, IX, “f”, estabelece que a atividade de extração de areia, argila, saibro e cascalho estão enquadradas como de interesse social.

Nessa linha de intelecção poderá o órgão ambiental emitir autorização para supressão de vegetação em APP de maneira a possibilitar a exploração em Área de Preservação Permanente.

Por sua vez, em relação à Área de Reserva Legal, a Lei Complementar Estadual n. 788 de 18 de janeiro de 2024 que alterou a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) prevê expressamente:

Art. 1o Fica incluído o art. 94-A à Lei Complementar no 38, de 21 de novembro de 1995, com a seguinte redação:

“
Art. 94-A A SEMA poderá autorizar a realocação da reserva legal dentro do imóvel rural para extração de substâncias minerais quando inexistir alternativa locacional para a atividade minerária.

§ 1o Caso não exista dentro do imóvel rural vegetação nativa ou regenerada, a realocação poderá ser autorizada pela SEMA em outro local, dentro do mesmo bioma, mediante:

I - implantação de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN em área privada que seria passível de supressão de vegetação nativa;

II - doação ao Estado de Mato Grosso de área preservada que faça limite com Unidade de Conservação Estadual do Grupo de Proteção Integral; e/ou

III - instituição de servidão ambiental de caráter perpétuo em área privada que seria passível de supressão de vegetação nativa.

§ 2o Somente será autorizada a realocação da reserva legal, na forma do § 1o, se a área proposta cumprir os seguintes requisitos:

I - ter dimensão acrescida de 10% (dez por cento) da área de reserva legal a ser realocada;

II - possuir vegetação nativa preservada ou regenerada, contendo a mesma tipologia vegetal da área a ser realocada, e, prioritariamente, na área de influência do empreendimento;

III - estar localizada no território do Estado de Mato Grosso;

IV - § 3o A autorização de realocação da reserva legal se restringirá à área onde está localizado o minério a ser explorado, sendo vedada, nessas áreas, a utilização de mercúrio e outros metais pesados no processo de produção mineral.

§ 4o A realocação da reserva legal não dispensa o empreendedor do atendimento das demais medidas ecológicas, de caráter mitigatório e compensatório, previstas no licenciamento, em lei ou noutro ato normativo federal, estadual ou municipal, a exemplo da obrigação prevista no art. 36 da Lei Federal no 9.985, de 18 de julho de 2000.

§ 5o Sem prejuízo das medidas ecológicas, de caráter mitigatório e compensatório, definidas no respectivo processo de licenciamento ambiental, os titulares da atividade de extração de substâncias minerais em áreas de reserva legal realocadas ficam igualmente obrigados a recuperar o ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão ambiental.

§ 6o Para fins do caput deste artigo, entende-se por alternativa locacional a inexistência dos minérios que se pretendam explorar em locais próximos que sejam comprovadamente, no âmbito do procedimento de licenciamento ambiental, inviáveis econômica e ambientalmente, para o que se deverá levar em conta a rigidez locacional.”.

Art. 2o Ficam revogados os §§ 10, 11 e 12 do art. 62 da Lei Complementar no 38, de 21 de novembro de 1995.

Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Logo, como se vê dos textos legais acima colacionados razão assiste a Requerente em obter licença para exploração mineral postulada.

Isso porque, ela solicitou administrativa e juntou toda a documentação necessária com vistas a obter o licenciamento, o qual somente não foi deferido em razão de que a Lei Complementar acima citada necessita de regulamentação, conforme informado pelo Órgão Ambiental Estadual, o que não ocorreu até a presente data.

Ademais, possível vislumbrar que a requerente juntou aos autos documentação apta a amparar sua pretensão, tais como os Alvarás de Autorização de Pesquisa expedidos pela Agência Nacional de Mineração (ANM), Decisão Judicial autorizando a imissão na posse da área, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, oferecendo em caução área de sua propriedade a qual possui dimensão 10% (dez por cento) superior àquela que ela pretende explorar, consoante exige a legislação. (Ids. 157801441 a 157803767).

Importante pontuar que, a área da qual a requerente tem autorização para pesquisa outrora fora desmatada pelos proprietários que sofreram inclusive sanção administrativa, conforme comprova o documento juntado no Id. n. 157802415 e, de acordo com o que consta, até a presente data não foi realizada a recomposição dos danos, bem como estes estão realizando extração mineral sem autorização legal (B.O. Id. n. 157803755).

No que diz respeito à alegação do Estado de Mato Grosso de que a responsabilidade para emissão das autorizações e licenciamentos necessários seria do Município de Campo Novo do Parecis não encontra amparo com as provas coligidas aos autos tendo em vista que a parte autora comprovou que tramita junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente- SEMA o Processo Administrativo n. 13547/2024 que trata de referida autorização. (Id. 177260809)

Além disso, importante registrar que o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1019162-44.2024.811.0000 confirmando na íntegra a tutela de urgência deferida por este Juízo, senão vejamos:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFERIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUÍZO A QUO. LICENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO MINERAL EM ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONTROLE JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que deferiu liminar em ação de obrigação de fazer, determinando a expedição de licença de operação para exploração mineral em área de preservação permanente, mediante caução, e realocação de reserva legal, em conformidade com a Lei Complementar Estadual n.o 788/2024.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela antecipada para exploração mineral em área de reserva legal e preservação permanente, sob alegação de ofensa ao mérito administrativo e ao princípio da separação de poderes.

III. Razões de decidir

3. Considera-se que a omissão prolongada do órgão ambiental na regulamentação da norma permite a intervenção judicial para suprir a lacuna administrativa, viabilizando o cumprimento da legislação ambiental que autoriza atividades de mineração nessas áreas em casos excepcionais.

4. A documentação apresentada pela parte agravada evidenciou a probabilidade do direito, bem como o cumprimento das exigências legais para a realocação da reserva legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A omissão prolongada do órgão ambiental na regulamentação da Lei Complementar Estadual n.o 788/2024 autoriza a intervenção judicial para garantir o licenciamento ambiental de exploração mineral em área de reserva legal, desde que respeitados os requisitos legais e mitigatórios pertinentes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei Complementar Estadual n.o 788/2024; Código Florestal (Lei n.o 12.651/2012), art. 8.o e art. 3.o, inciso IX, alínea “f”. (AI n. 1019162-44.2024.811.0000, rel. Desembargadora Maria Aparecida Fago, julgado em 26/11/2024).

Posto isso,
julgo procedentes os pedidos formulados na ação,
confirmando nesta oportunidade a tutela anteriormente deferida para:

A)-
Autorizar a imediata exploração econômica da área de 49,17 hectares constante do Processo Administrativo ANM 866.535/2018,

determinando a Secretaria de Estado de Meio Ambiente que expeça as autorizações e licenças ambientais que lhe compete, mediante caução de área de 55 hectares, matriculada sob n. 19.320, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia, a qual deve ser tomada por termo pela Secretaria do Juízo com a necessária averbação às margens da matrícula do imóvel;

B)-
Determinar à Secretaria do Meio Ambiente ou quem suas vezes fizer, em estando em conformidade o requerimento padrão de Licenciamento, expedir autorização de desmate e viabilize administrativamente a Licença de Operação para pesquisa mineral com guia de utilização pleiteadas nos autos do Processo n. 218438- Protocolo CMA: 2023-29154 objeto do Ofício n. 052/2023 da Coordenadoria do Meio Ambiente de Campo Novo do Parecis e Ofício n. 01706/2023/CODD/SEMA;

C)
Estando em conforme a documentação e demais requisitos legais, que seja admitida a área de 55,00ha matriculada sob o n. 19320 do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de São Felix do Araguaia – MT (Doc. 14) dada em compensação nos termos da Lei Complementar no 788/2024.

CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo, inclusive no Distribuidor, e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito”

Contra esse
decisum
, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEGRATIVOS”

pela parte autora (ID. 322338942), os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 322338951):

“Vistos e etc.

A. C. De Oliveira Comercio de Areia – Me opôs Embargos de declaração a sentença proferida neste feito (Id 180096999), pedindo a sua integralização, expedindo-se ofício a SEMA/MT para compeli-la a expedir provisoriamente a LOPM com Guia de Utilização, bem como a respectiva Autorização de Desmate até que os superficiários regularizem a situação do CAR da propriedade, ou até que a Lei franqueie ao Detentor de Direitos Minerários a legitimidade para assim proceder (Id 181931649).

Tendo em vista o caráter infringente dos embargos declaratórios determinei que se intimasse o Estado de Mato Grosso para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, consoante preconiza o art. 1023, §2o, do CPC.

(Id 182446059).

O Estado de Mato Grosso, ao invés de se manifestar, interpôs Recurso de Apelação (Id183725127).

Visando evitar nulidade, assim despachei,
verbis:

“Vistos.

O processo está em compasso de espera e acertamento, tendo em vista a existência de embargos de declaração com efeitos infringentes pela parte autora, onde requesta a integralização da Sentença, expedindo oficio a SEMA/MT para compelir a expedir provisoriamente a LOPM com Guia de Utilização bem como a respectiva Autorização de Desmate até que os superficiários regularizem a situação do CAR da propriedade, ou até que a Lei franqueie ao Detentor de Direitos Minerários a legitimidade para assim proceder (Id. 181931649).

Houve despacho determinando a oitiva do Estado de Mato Grosso para responder aos embargos de declaração (Id 182446059) e antes do cumprimento deste despacho o Estado de Mato Grosso interpôs apelação da sentença (Id. 183725127).

Desse modo, determino a intimação do Estado de Mato Grosso para responder, querendo, aos embargos de declaração no prazo legal, vindo após conclusos os autos para apreciação.

Cumpra-se.

I.

Cuiabá/MT, data da assinatura no sistema digital.”

O Estado de Mato Grosso não se manifestou sobre os embargos de declaração, tendo seu prazo decorrido em 6/6/2025.

Retornou a embargante para pedir o prosseguimento do feito, para compelir a SEMA a expedir a LOPM com Guia de Utilização bem como a respectiva Autorização de Desmate até os proprietários/superficiários da Fazenda Chapada regularizem o Cadastro Ambiental Rural. (Id 194514049).

É o relatório.

Decido.

Ao verificar a sentença embargada conferi o seguinte trecho,
letteris:

“[...]

Logo, como se vê dos textos legais acima colacionados razão assiste a Requerente em obter licença para exploração mineral postulada.

Isso porque, ela solicitou administrativa e juntou toda a documentação necessária com vistas a obter o licenciamento, o qual somente não foi deferido em razão de que a Lei Complementar acima citada necessita de regulamentação, conforme informado pelo Órgão Ambiental Estadual, o que não ocorreu até a presente data.

Ademais, possível vislumbrar que a requerente juntou aos autos documentação apta a amparar sua pretensão, tais como os Alvarás de Autorização de Pesquisa expedidos pela Agência Nacional de Mineração (ANM), Decisão Judicial autorizando a imissão na posse da área, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, oferecendo em caução área de sua propriedade a qual possui dimensão 10% (dez por cento) superior àquela que ela pretende explorar, consoante exige a legislação. (Ids. 157801441 a 157803767).

Importante pontuar que, a área da qual a requerente tem autorização para pesquisa outrora fora desmatada pelos proprietários que sofreram inclusive sanção administrativa, conforme comprova o documento juntado no Id. n. 157802415 e, de acordo com o que consta, até a presente data não foi realizada a recomposição dos danos, bem como estes estão realizando extração mineral sem autorização legal (B.O. Id. n. 157803755).

No que diz respeito à alegação do Estado de Mato Grosso de que a responsabilidade para emissão das autorizações e licenciamentos necessários seria do Município de Campo Novo do Parecis não encontra amparo com as provas coligidas aos autos tendo em vista que a parte autora comprovou que tramita junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente- SEMA o Processo Administrativo n. 13547/2024 que trata de referida autorização. (Id. 177260809)

Além disso, importante registrar que o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1019162-44.2024.811.0000 confirmando na íntegra a tutela de urgência deferida por este Juízo, senão vejamos:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFERIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUÍZO A QUO. LICENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO MINERAL EM ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONTROLE JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que deferiu liminar em ação de obrigação de fazer, determinando a expedição de licença de operação para exploração mineral em área de preservação permanente, mediante caução, e realocação de reserva legal, em conformidade com a Lei Complementar Estadual n.o 788/2024.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela antecipada para exploração mineral em área de reserva legal e preservação permanente, sob alegação de ofensa ao mérito administrativo e ao princípio da separação de poderes.

III. Razões de decidir

3. Considera-se que a omissão prolongada do órgão ambiental na regulamentação da norma permite a intervenção judicial para suprir a lacuna administrativa, viabilizando o cumprimento da legislação ambiental que autoriza atividades de mineração nessas áreas em casos excepcionais.

4. A documentação apresentada pela parte agravada evidenciou a probabilidade do direito, bem como o cumprimento das exigências legais para a realocação da reserva legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A omissão prolongada do órgão ambiental na regulamentação da Lei Complementar Estadual n.o 788/2024 autoriza a intervenção judicial para garantir o licenciamento ambiental de exploração mineral em área de reserva legal, desde que respeitados os requisitos legais e mitigatórios pertinentes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei Complementar Estadual n.o 788/2024; Código Florestal (Lei n.o 12.651/2012), art. 8.o e art. 3.o, inciso IX, alínea “f”. (AI n. 1019162-44.2024.811.0000, rel. Desembargadora Maria Aparecida Fago, julgado em 26/11/2024).

Posto isso,
julgo procedentes os pedidos formulados na ação,
confirmando nesta oportunidade a tutela anteriormente deferida para:

A)-
Autorizar a imediata exploração econômica da área de 49,17 hectares constante do Processo Administrativo ANM 866.535/2018,

determinando a Secretaria de Estado de Meio Ambiente que expeça as autorizações e licenças ambientais que lhe compete, mediante caução de área de 55 hectares, matriculada sob n. 19.320, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia, a qual deve ser tomada por termo pela Secretaria do Juízo com a necessária averbação às margens da matrícula do imóvel;

B)
-Determinar à Secretaria do Meio Ambiente ou quem suas vezes fizer, em estando em conformidade o requerimento padrão de Licenciamento, expedir autorização de desmate e viabilize administrativamente a Licença de Operação para pesquisa mineral com guia de utilização pleiteadas nos autos do Processo n. 218438- Protocolo CMA: 2023-29154 objeto do Ofício n. 052/2023 da Coordenadoria do Meio Ambiente de Campo Novo do Parecis e Ofício n. 01706/2023/CODD/SEMA;

C)
Estando em conforme a documentação e demais requisitos legais, que seja admitida a área de 55,00ha matriculada sob o n. 19320 do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de São Felix do Araguaia – MT (Doc. 14) dada em compensação nos termos da Lei Complementar no 788/2024.

[...]”

O comando do dispositivo parecia estar bem claro para o cumprimento pelo órgão ambiental e foi dado em conformidade ao princípio da congruência, ou seja, o que está pedido na inicial e decidido no dispositivo da sentença.

No entanto, agora, a parte embargante esclareceu que a Coordenadora de Mineração – Sheila K. J. de Souza, proferiu decisão exigindo a embargante providenciasse a regularização do CAR da propriedade Rural objeto da intervenção mineral analisada neste feito.

Destaco o trecho da manifestação administrativa acima referenciada,
verbis:

“É importante esclarecer que para supressão de vegetação o interessado deverá cumprir o Artigo14 da Lei Complementar 592/2017, que diz: "As autorizações ou licenças ambientais que dependam de supressão de vegetação nativa em imóvel rural ficarão condicionadas à validação das informações prestadas no CAR., que não foi o caso, uma vez que o CAR ainda não se encontra validado. Em relação a aplicação da lei Complementar 788/2024, o requerimento deve atender o DECRETO N° 1.058/2024, que deixa claro que o CAR da área, que contém a solicitação de supressão de vegetação que exija a prévia realocação de área de reserva legal (ARL), para fins de instalação de empreendimentos de exploração mineral deve estar validado, bem como o CAR da propriedade que irá receber esta Reserva Legal. Portanto, a análise conclusiva do processo de licenciamento ambiental da LOPM, só acontecerá após o cumprimento na íntegra da Lei 788/2024 com a análise e validação dos Cadastros Ambientais dos imóveis onde será exercida a atividade de mineração e daquele que irá promover a servidão perpétua.”

Como se observa, os fatos são outros e quanto a esses não há pedido expresso de tutela antecipada ou de mérito na exordial, de sorte que a sentença foi proferida nos limites objetivos em que a ação foi proposta, não sendo possível agora a este juízo “consertar” eventual falha no ajuizamento da demanda, sendo necessária ação própria para essa discussão com o chamamento do ente estatal para responder nos termos do contraditório e ampla defesa.

Daí porque não existe nada a integrar na sentença proferida, inexistindo de consequência omissão a ser suprida nos termos do art. 1.022, II, parágrafo único, do CPC.

Posto isso, rejeito os embargos de declaração, determinando a intimação da embargante A. C. De Oliveira Comercio de Areia – Me para apresentar contrarrazões a apelação do embargado Estado de Mato Grosso que se encontra nos autos, no prazo legal.

Com ou sem contrarrazões, subam os autos ao e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação do apelo estatal.

Cumpra-se.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, data da assinatura no sistema digital.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte
recorrente alega, em síntese, que a sentença violou o princípio da separação dos Poderes, ao impor a prática de atos próprios do procedimento de licenciamento ambiental, sem a prévia conclusão do processo administrativo.

Sustenta que a emissão da Licença de Operação para Pesquisa Mineral (LOPM) compete ao Município de Campo Novo do Parecis, MT, cabendo à SEMA/MT o exame de realocação da área de reserva legal. Reforça a impossibilidade de emissão de licença sem a devida conclusão do processo administrativo e a prévia análise e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade envolvida.

Acrescenta que,
“
restam dúvidas quanto as liminares deferidas nos autos dos processos de servidão mineral - PJe n. 1001629-24.2021.8.11.0050 e PJe n. 1001626-69.2021.8.11.0050, tendo em vista que o primeiro processo ainda está em andamento, sem certidão de trânsito em julgado, já o segundo fora extinto sem resolução do mérito, em razão de abandono de causa pela A.C. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE AREIA;
eventual decisão que obrigue a administração a conceder a Licença de Operação e expedição de desmate invade o mérito do ato administrativo de forma inconcebível, notadamente na seara ambiental, que exige informações e análises técnicas específicas para a emissão de autorizações de atividades potencialmente poluidoras”.

Com base no exposto,
“requer o recebimento do presente Recurso de Apelação, com o conhecimento e provimento a fim de que seja reformada a sentença a quo, nos termos acima declinados. Requer o afastamento da cobrança de honorários advocatícios”
(ID. 322338945).

A parte apelada, em contrarrazões, defende que a sentença de procedência está amparada na Lei Complementar Estadual n.o 788/2024, que autoriza a realocação da reserva legal dentro do imóvel rural para fins de extração mineral, quando inexistente alternativa locacional, observadas as condicionantes ambientais, sustentando, ainda, que a intervenção judicial teria se limitado a conferir efetividade à norma e a enfrentar quadro de omissão/ilegalidade administrativa na condução do licenciamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
“pelo
PROVIMENTO do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo a
impossibilidade de determinação judicial de:
a) autorização da realocação de ARL sem que os CARs exigidos estejam analisados e validados; e b) emissão de licença ambiental sem prévia conclusão dos procedimentos administrativos pelos órgãos competentes, restabelecendo-se, assim, a
legalidade e a regularidade do processo de licenciamento ambiental”
(ID. 326726370).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que, no dia
24.03.2022
, na
“AÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA” n.o 1001629-24.2021.8.11.0050
,
ajuizada por A. G. DA SILVA & CIA LTDA (CNPJ n.o 23.001.283/0001-91) em face de BIOFÉRTIL AGROPECUÁRIA S/A, instaurada a partir do Ofício n.o 21614/2021/DIREM-MT/ANM, que autorizou a pesquisa de cascalho, foi deferida parcialmente a tutela de urgência pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, MT,
“determinando a expedição de mandado de imissão de posse da autora na fração de terras de propriedade da requerida descrita no Alvará de Pesquisa e PRAD, bem como a livre utilização e tráfego nas vias de acesso ao local da pesquisa e lavra experimental, a fim de exercer atividade de pesquisa mineral”
(ID. 79639679).

Contra esse
decisum,
interposto o
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1008523-35.2022.8.11.0000,
pela empresa BIOFERTIL AGROPECUARIA,

o qual, improvido, consoante ementa que transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA – PEDIDO LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDO – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE EM RELAÇÃO À FRAÇÃO DAS TERRAS DE PROPRIEDADE DA AGRAVADA – ACESSO PERMITIDO PARA O EXERCÍCIO DE PESQUISA MINERAL – PAGAMENTO PRÉVIO DE INDENIZAÇÃO – PERÍCIA SOLICITADA PELO JUÍZO EM ANDAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação, pelo autor, da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15.

Na hipótese, a probabilidade do direito consubstancia-se nas licenças ambientais e demais documentos autorizativos para viabilização do Projeto. Demonstrada a urgência para fins de concessão da imissão provisória na posse da área do imóvel, bem como efetuado o depósito do valor apurado no laudo de avaliação prévia, a concessão do pedido liminar é medida que se impõe.

A considerável discrepância entre os laudos de avaliações juntadas aos autos e a discussão quanto ao valor do imóvel não impossibilita o deferimento da imissão na posse da área objeto da lide pela Agravada. [...] (TJ-MT 10080938320228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)”

(N.U 1008523-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)(grifo nosso)

Cabe frisar que a Terceira Câmara de Direito Privado assentou que:
“(...) a demora na elaboração da pesquisa além de não delimitar a extensão da atividade mineraria adequada, propicia a perpetuação do dano ambiental e a conduta criminosa do superficiário, que já responde por desmatamento ilegal na área, conforme apurado pelo órgão fiscalizador SEMA - Autos do Processo n. 160226/2006.”
Ressaltado, também, que
“a questão afeta a precisão em relação à localização área objeto da imissão, bem como a existência de área de preservação permanente, poderá ser constatada pela perícia já requerida pelo Juízo”.

Observa-se que, na audiência de conciliação de
09.06.2025
, realizada no âmbito do Centro Judiciário de Solução de Conflitos da Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, foi requisitada
“
a extinção da ação em face da empresa Bottan Serviços Agrícolas deste processo, conforme justificativa em razão da ilegitimidade passiva da qual a parte REQUERENTE concorda, sem custas e honorários”
(ID. 196969494).
Persistindo o feito em relação à empresa BIOFERTIL AGROPECUARIA S/A.

Na
“
PETIÇÃO CÍVEL”

n.o 1001626-69.2021.8.11.0050,
a parte autora (A. C. DE OLIVEIRA COMERCIO DE AREIA – ME) apresentou requerimento ao JUÍZO DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT, objetivando à concessão de autorização de Alvará de Pesquisa de minério de ouro, areia e cascalho, para uso na construção civil e brita, em terreno de terceiros, no referido município.

Em
02.10.2024
, foi julgado extinto o feito
, sem resolução do mérito, pelo abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC (ID. 171001688), com
t
rânsito em julgado em 26.10.2024.

Além disso, impetrado o
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR “
INAUDITA ALTERA PARS”
”
n.o 1013435-15.2023.8.11.0041, contra ato ilegal atribuído a COORDENADORA DE DESCONCENTRAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DA SEMA/MT, visando que seja
“determinado que a autoridade coatora
expeça autorização de desmate

e
viabilize
administrativamente a
Licença de Operação para Pesquisa Mineral,
com guia de utilização ou após a expedição de
autorização de desmate

autorize
a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Campo Novo do Parecis
a

expedir

a
Licença de Operação para Pesquisa Mineral,
com guia de utilização, pleiteadas nos autos do
Processo:
218438

- Protocolo CMA:

2023-29154

objeto do

Ofício n.
052/2023
da Coordenadoria do Meio Ambiente
de Campo Novo do Parecis
e
Ofício n. 01706/2023/CODD/SEMA,

visto que a atividade está em consonância com a legislação vigente, além de ser necessária a apresentação da
LOPM
junto a
Agência Nacional de Mineração – ANM,
para o prosseguimento da análise dos processos que tramitam junto ao órgão federal fato já reconhecido pelo
Juízo da 2o Vara de Campo Novo do Parecis

que assim fundamentou o pedido Liminar:
“(...)
No entanto, o próprio legislador, trouxe exceções à regra de vedação ao uso da área de preservação permanente
,
autorizando a supressão da sua vegetação nos casos de utilidade púbica e interesse social,

bem como nas hipóteses de baixo impacto ambiental, o que é o caso dos autos
.(...)”;

(ID. 115098311 –
13.04.2023
).

O magistrado da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu o pedido liminar (ID. 117299663 –
11.05.2023
).

No âmbito do recurso de
Agravo de Instrumento n.o 1012195-17.2023.8.11.0000,
não foi concedida a tutela recursal (ID. 170749685 – 02.06.2023) e, no mérito, não conhecido (ID. 181215681 – 02.10.2023).

Isso porque, ao sentenciar o feito, em
18.08.2023
, o magistrado de origem denegou a segurança (ID. 124719722).

De outro lado, no dia
04.06.2024
, a empresa ingressou com a
“AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR
“INAUDITA ALTERA PARS
””
n.o 1023255-24.2024.8.11.0041
, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a expedição de Autorização de Desmate e da Licença de Operação Para Pesquisa Mineral (LOPM) com Guia de Utilização, em decorrência da exploração de cascalho – detentor de
status
de item de interesse social (ID. 322338859).

O pleito antecipatório foi deferido, na data de
28.06.2024

(ID. 322338899),

após ser postergada a análise, para oportunizar a manifestação prévia do ente público (ID. 322338897), faculdade, todavia, não exercida.

Ao deferir a medida liminar, o magistrado levou em consideração
que, neste momento processual,
“(...) a requerente juntou aos autos documentação apta a amparar sua pretensão, tais como os Alvarás de Autorização de Pesquisa expedidos pela Agência Nacional de Mineração (ANM), Decisão Judicial autorizando a imissão na posse da área, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, oferecendo em caução área de sua propriedade a qual possui dimensão 10% (dez por cento) superior àquela que ela pretende explorar, consoante exige a legislação. (Ids. 157801441 a 157803767)”.

Consignado, ainda, que:
“(...) ultrapassado prazo considerável para eventual regulamentação deve a lei se tornar exequível de forma que a vontade do legislador não se revele inócua e eternamente condicionada à do administrador. (...) Nessa situação o Judiciário pode intervir no sentido de proferir decisão com o fito de suprir a ausência de regulamento”,
especialmente, porque
“(...) a exploração de mineração em área de preservação permanente tem previsão legal no Código Florestal e a duas, porque em relação a área de reserva legal existe permissivo legal no Código Ambiental do Estado de Mato Grosso”.

Inconformado, o ente público interpôs o
Agravo de Instrumento n.o 1019162-44.2024.8.11.0000,
no qual, indeferido o efeito suspensivo (ID. 226812178) e, no mérito, desprovido (ID. 256191169):

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFERIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUÍZO
A QUO
. LICENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO MINERAL EM ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONTROLE JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que deferiu liminar em ação de obrigação de fazer, determinando a expedição de licença de operação para exploração mineral em área de preservação permanente, mediante caução, e realocação de reserva legal, em conformidade com a Lei Complementar Estadual n.o 788/2024.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela antecipada para exploração mineral em área de reserva legal e preservação permanente, sob alegação de ofensa ao mérito administrativo e ao princípio da separação de poderes.

III. Razões de decidir

3. Considera-se que a omissão prolongada do órgão ambiental na regulamentação da norma permite a intervenção judicial para suprir a lacuna administrativa, viabilizando o cumprimento da legislação ambiental que autoriza atividades de mineração nessas áreas em casos excepcionais.

4. A documentação apresentada pela parte agravada evidenciou a probabilidade do direito, bem como o cumprimento das exigências legais para a realocação da reserva legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A omissão prolongada do órgão ambiental na regulamentação da Lei Complementar Estadual n.o 788/2024 autoriza a intervenção judicial para garantir o licenciamento ambiental de exploração mineral em área de reserva legal, desde que respeitados os requisitos legais e mitigatórios pertinentes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei Complementar Estadual n.o 788/2024; Código Florestal (Lei n.o 12.651/2012), art. 8.o e art. 3.o, inciso IX, alínea “f”.

(N.U 1019162-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 322338904) e a parte autora, impugnação (ID. 322338907).

Noticiada a ausência de cumprimento da decisão liminar, o magistrado de primeiro grau determinou a expedição de mandado e, na hipótese de reiteração, a fixação de multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante decisão de
23.09.2024
(ID. 322338927).

A Fazenda Pública informou o cumprimento da ordem, pois, segundo alega, a SEMA encaminhou ofício ao Município de Campo Novo do Parecis, MT, para fins de ciência e adoção das medidas cabíveis.

Além disso, suscitou a ocorrência de litispendência e de coisa julgada, uma vez que
“o presente processo versa sobre o mesmo objeto e partes envolvidas na demanda anteriormente ajuizada, registrada sob o no 1013435-15.2023.8.11.0041, já denegada a segurança pleiteada”
(ID. 322338934 – 10.10.2024).

Em contrapartida, a parte autora, na petição de
02.12.2024
, insiste na inobservância do comandado judicial, qual seja,
“compelir a SEMA a
expedir a LOPM com Guia de Utilização
bem como a respectiva
Autorização de Desmate
até julgamento final de mérito nos autos do Processo Administrativo n.
SEMA-PRO2024/22049
”
(ID. 322338936).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
07.01.2025
, que julgou procedente o feito (ID. 322338939 e ID. 322338951).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre frisar que a mineração corresponde a uma atividade econômica e industrial que consiste na pesquisa, exploração, lavra (extração) e beneficiamento de minérios presentes no subsolo.

Para o desenvolvimento de qualquer atividade mineral é necessário obter a autorização da Agência Nacional de Mineração, pois os recursos minerais constituem propriedades distintas do solo e pertencem à União (artigo 176, da Constituição Federal).

Nos termos do artigo 14, do Decreto Lei n.o 227/1967 (Código de Mineração),
“a pesquisa mineral compreende, entre outros, os seguintes trabalhos de campo e de laboratório: levantamentos geológicos pormenorizados da área a pesquisar, em escala conveniente, estudos dos afloramentos e suas correlações, levantamentos geofísicos e geoquímicos; abertura de escavações visitáveis e execução de sondagens no corpo mineral; amostragens sistemáticas; análises físicas e químicas das amostras e dos testemunhos de sondagens; e ensaios de beneficiamento dos minérios ou das substâncias minerais úteis, para obtenção de concentrados de acordo com as especificações do mercado ou aproveitamento industrial”.

Como cediço, para realizar a pesquisa, é necessário consentimento da Agência Nacional de Mineração, consubstanciado no ato administrativo de Autorização de Pesquisa, conhecido como Alvará de Pesquisa.

A
Guia de Utilização (GU)
, por sua vez, é uma autorização, em caráter excepcional, para a extração de determinadas substâncias antes da outorga de concessão de lavra, conforme dispõe a Resolução n.o 37, de 04.06.2020, da Agência Nacional de Mineração:

“Art. 1o Os artigos 102 ao 122 da Portaria no 155, de 12 de maio de 2016, passam a vigorar com a seguinte redação:

"SEÇÃO VII

DA GUIA DE UTILIZAÇÃO

Art. 102.
A extração mineral em área titulada poderá ser autorizada, em caráter excepcional, antes da outorga da concessão de lavra, mediante a emissão de Guia de Utilização - GU pela ANM, nos termos dos artigos 22, § 2o, do Decreto Lei no 227/1967, e 24 do Decreto no 9.406/2018, bem como observando-se o disposto neste capítulo e Anexos III e IV.

§ 1o Para efeito de emissão da GU serão consideradas como excepcionais as seguintes situações:

I - aferição da viabilidade técnico-econômica da lavra de substâncias minerais no mercado nacional e/ou internacional;

II - a extração de substâncias minerais para análise e ensaios industriais antes da outorga da concessão de lavra; e

III - a comercialização de substâncias minerais, a critério da ANM, de acordo com as políticas públicas, antes da outorga de concessão de lavra.

§ 2o Quando da análise do pedido de GU na forma do disposto no inciso III do § 1o, serão consideradas para efeito de políticas públicas, as seguintes condições das áreas:

I - Em situação de formalização da atividade e fortalecimento das Micro e Pequenas Empresas, de acordo com os objetivos estratégicos do Plano Nacional de Mineração - 2030;

II - Que visarem a promoção do desenvolvimento da pequena e média mineração por meio de ações de extensionismo mineral, formalização, cooperativismo e arranjos produtivos locais;

III - Que se destinarem à pesquisa dos minerais estratégicos (abundantes, carentes e portadores de futuro) de acordo com os objetivos do Plano Nacional de Mineração - 2030;

IV - Que visarem a garantia da oferta de insumos para obras civis de infraestrutura, para o desenvolvimento agrícola e da construção civil;

V - Com investimentos em setores relevantes para a Balança Comercial Brasileira, contendo substância necessárias ao desenvolvimento local e regional;

VI - Com projetos que promovam a diversificação da pauta de exportação brasileira e o fortalecimento de médias empresas visando a conquista do mercado internacional. Contribuindo para o superávit da balança comercial. (Redação dada pela PORTARIA No 256, DE 5 DE AGOSTO DE 2016, DOU de 08/08/2016)

Art. 103. A GU será emitida para as substâncias minerais constantes da tabela do Anexo IV, observadas as quantidades máximas nela especificadas.

Parágrafo único. A critério da Diretoria Colegiada da ANM poderá ser concedida GU para outras substâncias não relacionadas na tabela de que trata o
caput
.”

“Art. 22. A autorização de pesquisa será conferida nas seguintes condições, além das demais constantes deste Código:

(...)

§ 2o É admitida, em caráter excepcional, a extração de substâncias minerais em área titulada, antes da outorga da concessão de lavra, mediante prévia autorização da ANM, observada a legislação ambiental pertinente.

“Art. 24.
É admitida, em caráter excepcional, a extração de substâncias minerais em área titulada anteriormente à outorga da concessão de lavra por meio de autorização prévia da ANM, denominada guia de utilização, observada a legislação ambiental pertinente
.

Parágrafo único. A autorização a que se refere o
caput
será emitida uma vez, pelo prazo de um a três anos, admitida uma prorrogação por até igual período, conforme as particularidades da substância mineral, nos termos de Resolução da ANM.”

Como já mencionado, a parte autora aduz que
, segundo o Código Florestal (Lei n.o 12.651/2012), a exploração de minério é permitida, em qualquer regime de aproveitamento, em área de reserva legal e/ou de preservação permanente:

“Art. 8o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em
Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei
”.

Sustenta, ainda, que o art. 3.o, inciso VIII, alínea “b” e inciso IX, alínea “f”, ambos do Código Florestal, elevou a atividade minerária ao
status
de utilidade pública e interesse social, de modo que o empreendimento poderá fazer a supressão da vegetação para uso alternativo do solo, pois se enquadra como atividade de interesse social:

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei,
entende-se por:

(...)

VIII -
utilidade pública:

(...)

b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados pelos Municípios, saneamento, energia, telecomunicações, radiodifusão,
bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho”.

(...)

IX -
interesse social:

(...)

f)
as atividades
de pesquisa e
extração
de areia, argila, saibro e
cascalho,
outorgadas pela autoridade competente;”

Sobre o conceito, o Código Florestal dispõe que:

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

II -
Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa,
com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica e a biodiversidade,
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

III –
Reserva Legal:
área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a
proteção
de fauna silvestre e da
flora nativa.
”

No tocante à proteção:

“Art. 17.
A Reserva Legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa
pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§ 1o Admite-se a exploração econômica da Reserva Legal mediante manejo sustentável, previamente aprovado pelo órgão competente do Sisnama, de acordo com as modalidades previstas no art. 20.

§ 2o Para fins de manejo de Reserva Legal na pequena propriedade ou posse rural familiar, os órgãos integrantes do Sisnama deverão estabelecer procedimentos simplificados de elaboração, análise e aprovação de tais planos de manejo.

§ 3o É obrigatória a suspensão imediata das atividades em área de Reserva Legal desmatada irregularmente após 22 de julho de 2008. (Redação dada pela Lei no 12.727, de 2012).

(Vide ADC No 42)(Vide ADIN No 4.902)

(Vide ADIN No 4.903)

§ 4o Sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, deverá ser iniciado, nas áreas de que trata o § 3o deste artigo, o processo de recomposição da Reserva Legal em até 2 (dois) anos contados a partir da data da publicação desta Lei, devendo tal processo ser concluído nos prazos estabelecidos pelo Programa de Regularização Ambiental - PRA, de que trata o art. 59. (Incluído pela Lei no 12.727, de 2012).

Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei.

§ 1o A inscrição da Reserva Legal no CAR será feita mediante a apresentação de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração, conforme ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 2o Na posse, a área de Reserva Legal é assegurada por termo de compromisso firmado pelo possuidor com o órgão competente do Sisnama, com força de título executivo extrajudicial, que explicite, no mínimo, a localização da área de Reserva Legal e as obrigações assumidas pelo possuidor por força do previsto nesta Lei.

§ 3o A transferência da posse implica a sub-rogação das obrigações assumidas no termo de compromisso de que trata o § 2o .

§ 4o O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação desta Lei e o registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá direito à gratuidade deste ato. (Redação dada pela Lei n. 12.727, de 2012).

(...)

Art. 20. No
manejo sustentável da vegetação florestal da Reserva Legal
, serão adotadas práticas de exploração seletiva nas modalidades de
manejo sustentável
sem propósito comercial para consumo na propriedade e manejo sustentável para
exploração florestal
com propósito comercial”.

No Estado de Mato Grosso, o art. 62, da Lei Complementar Estadual n.o 38/1995, dispõe sobre as áreas de reserva legal:

“Art. 62
Considerando-se reservas legais
as florestas ou demais formas de vegetação nativa que representem um mínimo percentual da área da propriedade rural, visando a manutenção da sua cobertura vegetal e de todas as formas de vida existentes.

§ 1o A classificação da fitofisionomia vegetal para fins de definição de reserva legal em imóveis rurais será feita pelo órgão ambiental considerando o mapa de vegetação do Zoneamento Socioeconômico e Ecológico, que incumbe ao Estado e aos municípios, apreciado e aprovado pelo Poder Legislativo respectivo ou, enquanto este não estiver concluído e aprovado, deverá ser considerado o projeto RADAMBRASIL e de acordo com as definições do art. 62-B. (Nova redação dada pela LC 795/2024)

§ 2o Quando identificado, durante os estudos de campo no imóvel rural, que a fitofisionomia vegetal encontra-se em dissonância com o disposto no § 1o deste artigo, será elaborado Relatório Técnico de Identificação de Tipologia Vegetal, nos moldes do regulamento, sendo indispensável a vistoria técnica, realizada pelo órgão ambiental, às expensas do requerente. Nova redação dada pela LC 382/10)

§ 3o Será admitido o cômputo das áreas relativas à vegetação nativa existente em área de preservação permanente, no cálculo do percentual de reserva legal, quando a soma dessas vegetações exceder ao percentual mínimo previsto na legislação nacional. (Nova redação dada pela LC 232/05)

§ 4o A reserva legal deverá, preferencialmente, ser uma extensão das áreas de preservação permanente e confrontar-se com a reserva legal dos imóveis vizinhos. (Nova redação dada pela LC 232/05)

§ 5o Nas propriedades rurais limítrofes com áreas protegidas estaduais ou federais, a reserva legal deverá, necessariamente, confrontar-se com estas, ressalvadas as situações existentes quando da criação da área protegida. (Acrescentado pela LC 232/05)

§ 6o Somente será concedida a LAU após a averbação da reserva legal. (Acrescentado pela LC 232/05)

§ 7o Para averbação da área de reserva legal será exigida a apresentação de imagem da área obtida por sensoreamento remoto, com a identificação da área reservada e suas coordenadas, aprovada pela SEMA. (Acrescentado pela LC 232/05)

§ 8o A averbação da reserva legal não será exigida na hipótese de Plano de Manejo Florestal Sustentável-PMFS, bem como no licenciamento de projetos de florestamento e reflorestamento, devendo a SEMA exigir nestes casos as coordenadas geográficas da propriedade ou posse. (Nova redação dada pela LC 523/13)

§ 9o Para fins de recuperação e/ou compensação de áreas de Reserva Legal em pequenas propriedades será permitido plantio de árvores frutíferas, ornamentais ou industriais, compostas por espécie exóticas cultivadas em sistema intercalado com espécies nativas ou consórcio.(Acrescentado pela LC 232/05)

§ 10 (revogado) Revogado pela LC 788/2024)

§ 11 (revogado) Revogado pela LC 788/2024)

§ 12 (revogado) Revogado pela LC 788/2024)

§ 13 Admite-se a exploração da reserva legal mediante o manejo sustentável, previamente aprovado pelo órgão competente, de acordo com as modalidades previstas nos arts. 21 e 22 da Lei Federal no 12.651, de 25 de maio de 2012 (Acrescentado pela LC 717/2022)”

Cumpre relembrar que, em
02.02.2022
, foi proposta

a
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) n.o 1001295-09.2022.8.11.0000
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo por objeto o artigo 62, parágrafos 10, 11, 12 e 13 do Código Estadual do Meio Ambiente, acrescidos pela Lei Complementar n.o 717, de 28 de janeiro de 2022.

O pedido liminar foi deferido, no dia
11.02.2022
,
“para suspender a eficácia e retirar a aplicabilidade da Lei Complementar n° 717, que acrescentou dispositivos à Lei Complementar n° 38, de 21 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências”
(ID. 117790463).

Posteriormente, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não conheceu da demanda de fiscalização abstrata de inconstitucionalidade, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, diante da falta de interesse processual superveniente pela perda de seu objeto, conforme ementa que transcrevo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 717/2022, QUE ADMITE EXPLORAÇÃO DA RESERVA LEGAL, PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA, INTERESSE SOCIAL, EXPLORAÇÃO MINERAL, PESQUISA CIENTÍFICA E OUTROS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI – PERMISSÃO DE NOVAS FORMAS DE COMPENSAÇÃO OU O REMANEJAMENTO DA RESERVA LEGAL – MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DA REDAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL IMPUGNADO, POR ATO NORMATIVO POSTERIOR AO DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE – PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO – PERDA DO OBJETO –
EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO
.

Uma vez revogada a lei objeto da ação de natureza objetiva, não há utilidade prática na prestação jurisdicional almejada, que seria a extirpação da Lei Complementar Estadual no. 717/2022 do ordenamento jurídico, cujo efeito pretendido foi produzido pela lei revogadora.

A revogação da norma impugnada em sede de ação direta de inconstitucionalidade implica a perda superveniente do objeto processual.

Ação extinta por prejudicialidade.

(N.U 1001295-09.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Órgão Especial, Julgado em 18/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Empós, foi proposta a
ADI n.o 1018992-72.2024.8.11.0000
, pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MATO GROSSO (PT-MT), visando declarar a inconstitucionalidade material do art. 94-A, que regulamenta a realocação da reserva legal para viabilizar a atividade minerária, acrescido pela Lei Complementar n.o 788/2024, a qual julgada improcedente:

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. REALOCAÇÃO DE RESERVA LEGAL PARA VIABILIZAÇÃO DE ATIVIDADE MINERÁRIA. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso contra a Lei Complementar Estadual no 788/2024, que acrescenta o artigo 94-A à Lei Complementar no 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente), permitindo a realocação de reserva legal para viabilizar a extração de substâncias minerais quando inexistir alternativa locacional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Complementar Estadual no 788/2024 padece de inconstitucionalidade formal por usurpar competência privativa da União para legislar sobre recursos minerais e por inobservar período de vacância; (ii) saber se existe inconstitucionalidade material por violação ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Estadual no 788/2024 insere-se no legítimo exercício da competência legislativa suplementar do Estado em matéria ambiental, estabelecendo critérios para a realocação de reserva legal sem invadir a esfera de competência privativa da União sobre recursos minerais.

4. A ausência de período de vacância não configura inconstitucionalidade formal, por tratar-se de norma de eficácia limitada cuja aplicação prática depende de procedimentos administrativos específicos perante o órgão ambiental competente.

5. A possibilidade de realocação da reserva legal para fins de exploração mineral não viola o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, pois estabelece mecanismos de compensação e mitigação dos impactos ambientais, incluindo acréscimo de 10% na dimensão da nova área e exigência de que esta possua vegetação nativa preservada da mesma tipologia vegetal.

6. Não há violação ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental, pois a alteração locacional da reserva legal é acompanhada de medidas compensatórias que asseguram a manutenção e até ampliação do percentual de vegetação nativa protegida, harmonizando adequadamente a proteção ambiental com o desenvolvimento econômico-social.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

Tese de julgamento: "1. É constitucional lei estadual que, no exercício da competência legislativa concorrente em matéria ambiental, disciplina a realocação de reserva legal para viabilizar a extração mineral, desde que estabeleça medidas compensatórias adequadas. 2. A realocação da reserva legal para fins de atividade minerária, mediante compensação que implique ganho ambiental quantitativo e qualitativo, não viola o princípio da vedação ao retrocesso ambiental."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, XII; 24, VI; 170; 176, § 1o; 225, § 2o; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 263.

Jurisprudência relevante citada: ADI no 1001295-09.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, TJMT.

(N.U 1018992-72.2024.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

Ressalta-se que, contra o v. acórdão, foram opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
pendentes de julgamento.

Nesse contexto, faz-se pertinente transcrever o referido dispositivo legal:

“Art. 94-A

A SEMA poderá autorizar a realocação da reserva legal dentro do imóvel rural para extração de substâncias minerais quando inexistir alternativa locacional para a atividade minerária.
(Acrescentado pela LC 788/2024)

§ 1o Caso não exista dentro do imóvel rural vegetação nativa ou regenerada, a realocação poderá ser autorizada pela SEMA em outro local, dentro do mesmo bioma, mediante:

I - implantação de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN em área privada que seria passível de supressão de vegetação nativa;

II - doação ao Estado de Mato Grosso de área preservada que faça limite com Unidade de Conservação Estadual do Grupo de Proteção Integral; e/ou

III - instituição de servidão ambiental de caráter perpétuo em área privada que seria passível de supressão de vegetação nativa.

§ 2o Somente será autorizada a realocação da reserva legal, na forma do § 1o, se a área proposta cumprir os seguintes requisitos:

I - ter dimensão acrescida de 10% (dez por cento) da área de reserva legal a ser realocada;

II - possuir vegetação nativa preservada ou regenerada, contendo a mesma tipologia vegetal da área a ser realocada, e, prioritariamente, na área de influência do empreendimento;

III - estar localizada no território do Estado de Mato Grosso;

IV - observar o disposto no art. 14 do Código Florestal.

§ 3o A autorização de realocação da reserva legal se restringirá à área onde está localizado o minério a ser explorado, sendo vedada, nessas áreas, a utilização de mercúrio e outros metais pesados no processo de produção mineral.

§ 4o A realocação da reserva legal não dispensa o empreendedor do atendimento das demais medidas ecológicas, de caráter mitigatório e compensatório, previstas no licenciamento, em lei ou noutro ato normativo federal, estadual ou municipal, a exemplo da obrigação prevista no art. 36 da Lei Federal no 9.985, de 18 de julho de 2000.

§ 5o Sem prejuízo das medidas ecológicas, de caráter mitigatório e compensatório, definidas no respectivo processo de licenciamento ambiental, os titulares da atividade de extração de substâncias minerais em áreas de reserva legal realocadas ficam igualmente obrigados a recuperar o ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão ambiental.

§ 6o Para fins do caput deste artigo, entende-se por alternativa locacional a inexistência dos minérios que se pretendam explorar em locais próximos que sejam comprovadamente, no âmbito do procedimento de licenciamento ambiental, inviáveis econômica e ambientalmente, para o que se deverá levar em conta a rigidez locacional.
”

Já a Lei Complementar n.o 592, de 26 de maio de 2017, que
“Dispõe sobre o Programa de Regularização Ambiental - PRA, disciplina o Cadastro Ambiental Rural - CAR, a Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais e o Licenciamento Ambiental das Atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, no âmbito do Estado de Mato Grosso”,
disciplina:

“
Art. 14
As autorizações ou licenças ambientais que dependam de supressão de vegetação nativa em imóvel rural ficarão condicionadas à validação das informações prestadas no CAR. (Nova redação dada pela LC 668/2020)

Parágrafo único A emissão da autorização ou licença ambiental com supressão de vegetação nativa em imóvel rural independerá da validação do CAR, quanto se tratar de: Nova redação dada pela LC 668/2020)

I - exploração em regime de plano de manejo florestal sustentável;

II - implantação ou ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias, com áreas adquiridas ou desapropriadas;

III - exploração de potencial de energia hidráulica, nas quais funcionem empreendimentos de geração de energia elétrica, subestações ou, sejam instaladas linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica;

IV - intervenção em área de preservação permanente, considerada de baixo impacto ambiental, interesse social ou utilidade pública, nos termos da Lei Federal no 12.651, de 25 de maio de 2012, ou outra vigente;

V - emissão de Autorização do Corte de Árvores Isoladas - ACAI. (Acrescentado pela LC 785/2023)

Art. 30
A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.

Art. 31.

A SEMA, no exercício de sua competência, expedirá as seguintes licenças e autorizações, de caráter obrigatório:

I - Licença Prévia - LP: concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

II - Licença de Instalação - LI: autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante;

III - Licença de Operação - LO: autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação;

IV - Licença de Operação Provisória - LOP: é concedida, estabelecendo as condições de realização ou operação de empreendimentos, atividades, pesquisas e serviços de caráter temporário ou para execução de obras que não caracterizem instalações permanentes;

V - Licença por Adesão e Compromisso - LAC: licença que autoriza a instalação e a operação de atividade ou empreendimento considerado de reduzido impacto ambiental, mediante apresentação de projeto com anotação de responsabilidade técnica ou equivalente, ou ainda projeto elaborado por entidades públicas de pesquisa e fomento, e adesão e compromisso do empreendedor aos requisitos pré-estabelecidos pela autoridade licenciadora; (Nova redação dada pela LC 668/2020)

VI - Licença Florestal - LF: aprova o projeto de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS, Plano de Exploração Florestal - PEF e projeto de desmatamento para uso alternativo do solo desde que a atividade não seja objeto de outra licença;

VII - Licença Ambiental Simplificada - LAS: licença que avalia de forma simplificada a localização, autoriza a instalação e a operação de atividade ou empreendimento, aprova as ações de controle e monitoramento ambiental e estabelece condicionantes ambientais para a sua instalação e operação, na forma do regulamento; (Nova redação dada pela LC 668/2020)

VIII - Licença de Operação para Pesquisa Mineral - LOPM: autoriza a atividade de pesquisa mineral com ou sem guia de utilização;

IX - Autorização para Exploração - AUTEX: documento que autoriza a exploração da Unidade de Produção Anual - UPA de um Plano de Manejo Florestal Sustentável;

X - Autorização de Exploração Florestal - AEF: autoriza a exploração de floresta localizada em área passível de conversão para uso alternativo do solo;

XI - Autorização de Desmate - AD: autoriza a supressão da vegetação da área passível de conversão para uso alternativo do solo;

XII - Autorização de Queima Controlada - AQC: autoriza a realização de queima controlada para uso alternativo do solo.

XIII - Autorização para Corte de Árvores Isoladas. (Acrescentado pela LC 668/2020)

(...)

§ 1o A SEMA estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença ambiental, observado o cronograma apresentado pelo empreendedor e os limites máximos:

(...)

VIII - Licença de Operação para Pesquisa Mineral - LOPM: de acordo com a validade da guia de utilização, ou alvará de pesquisa.

(...)

§ 10 Quando a instalação do empreendimento objeto de LI, LAS, LOP e LOPM envolver a supressão de cobertura vegetal e remoção da fauna, a Autorização de Desmate e de resgate da fauna
serão concedidas pelo setor responsável pela expedição da respectiva licença.
(Nova redação dada pela LC 668/2020)”

O Decreto n.o 1.058, de 02.10.2024,
“regulamenta o processo administrativo estadual de licenciamento ambiental da atividade de mineração, que contenha solicitação de supressão de vegetação, nos casos previstos no art. Artigo 94-A da Lei Complementar no 788, de 18 de janeiro de 2024 e dá outras providências”,
prevê:

“Art. 15. A análise conclusiva da solicitação da LI, LOPM, LOP e da autorização de supressão que contenha proposta de realocação de reserva legal em área privada, com excedente de reserva legal, além dos demais requisitos técnicos e legais, dependerá da validação do Cadastro Ambiental Rural do imóvel na qual será formalizada a servidão perpétua de reserva legal, no SIMCAR.

§ 1o A análise conclusiva de que trata o caput está condicionada a validação dos cadastros onde será exercida a atividade de mineração e daquele que irá promover a servidão perpétua; devendo constar nestes a realocação da reserva legal.

§ 2o Sendo indeferida a validação da realocação da reserva legal no CAR, restará prejudicada a continuidade da análise no processo de licenciamento, no que tange à essa proposta de realocação.

§ 3o A aprovação da realocação de reserva legal no CAR não implica no direito de iniciar a atividade minerária, que estará condicionada à aprovação do pedido de licença ambiental.

§ 4o Após aprovação do projeto pelo licenciamento ambiental, deverá ser formalizada a Declaração de Servidão para Fins de Realocação de Reserva Legal decorrente da atividade de Mineração, no CAR que irá recepcionar a reserva legal realocada.”

In casu
, a parte autora fundamenta sua pretensão na existência do
Alvará de Pesquisa n.o 8314, de 29.10.2018
, para fins de pesquisa de cascalho, destinado à construção civil e à pavimentação asfáltica, em área de reserva legal pertencente a terceiros, localizada no Município de Campo Novo dos Parecis, MT (ID. 322338872).

Do exame dos autos, observa-se que, em
31.01.2023
, foi protocolado requerimento para obtenção de Licença de Operação Para Pesquisa Mineral (LOPM) com Guia de Utilização (GU), para a extração de areia, cascalho ou pedregulho
(Processo n.o 218438)
(ID. 322338869).

Na sequência
(
26.01.2024
),
a parte autora solicitou a retomada do procedimento administrativo, em virtude da publicação da Lei Complementar n.o 788, de 18.01.2024 (ID. 322338870).

Em
15.03.2023
, a Coordenadoria de Meio Ambiente da Prefeitura do Município de Campo Novo do Parecis, MT, indeferiu o pedido, sob o argumento de que
“para adquirir abertura de área para atividade licenciável, deverá elaborar um plano de recomposição para preencher o déficit possuído”,
conforme o
Parecer Técnico n.o 371/CMA/CNP/2023
(ID.

322338925).

O
Ofício n.o 005/2024
registra que a autorização para realocação da reserva legal (ARL) constitui competência exclusiva da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (ID. 322338888).

Além disso, no
e-mail
enviado pela Analista de Meio Ambiente da Coordenadora de Mineração, em
26.01.2024
, consta que
“NÃO SE TRATA DE MINERAÇÃO EM ARL. (...) Portanto todo o processo de realocação é de responsabilidade do CAR e não do licenciamento”
(ID. 322338871).

Entretanto, a SEMA-MT, em
08.07.2024
, esclareceu que,
“se trata de um processo que tramita na Prefeitura de Campo Novo do Parecis e não na SEMA, fazendo com que não se possa analisar o processo olhando demais critérios do licenciamento ambiental, que não seja tão somente a realocação da ARL. Outro fator importante a ser levantado é que a Lei 788/2024 não possui regulamento, portanto não existem parâmetros postos para que seja efetuada a realocação da reserva legal, conforme determina o juízo”
(
Ofício n.o 06479/2024/CMIN/SEMA
– ID. 322338905 - Pág. 12 ).

Desse modo, à época do deferimento da tutela de urgência
(28.06.2024)
e da sentença de procedência
(07.01.2025),
o juízo de origem adotou a premissa de que havia omissão administrativa por parte da SEMA/MT, diante da ausência de regulamentação da nova legislação, o que teria justificado a intervenção judicial.

Contudo, o
Ofício n.o 202070/CMIN/SUIMIS/2025, datado de
15.05.2025
,
exarado pela Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços (SUIMIS) e juntado pela parte autora, em 20.05.2025, registrou que,
“tramita nesta Secretaria o processo de licenciamento 13547/2024 em nome de EXTRAÇÃO DE AREIA RIO DO SANGUE, e durante a análise se verificou que o
processo não está instruído conforme legislação que disciplina supressão de vegetação, vide Ofício 166910/CMIN/SUIMIS/2024
”.

Elucidou-se, ainda, que,
“para supressão de vegetação o interessado deverá cumprir o
Artigo 14 da Lei Complementar 592/2017
, (...) que não foi o caso, uma vez que o CAR ainda não se encontra validado. Em relação a aplicação da Lei Complementar 788/2024, o requerimento deve atender o
DECRETO N 1.058/2024,
que deixa claro que o CAR da área, que contem a solicitação de supressão de vegetação que exija a prévia realocação de área de reserva legal (ARL), para fins de instalação de empreendimentos de exploração mineral deve estar validado, bem como o CAR da propriedade que irá receber esta Reserva Legal”
(grifei).

Sendo assim, não ficou caracterizada a omissão administrativa, uma vez que,
“A análise conclusiva do processo de licenciamento ambiental da LOPM, só acontecerá após o cumprimento na íntegra da Lei 788/2024 com a análise e validação dos Cadastros Ambientais dos imóveis onde será exercida a atividade de mineração e daquele que irá promover a servidão perpétua”
(ID. 322338949).

Como cediço, ao Poder Judiciário, compete apenas o controle de legalidade dos atos administrativos, especialmente quanto à motivação e conformidade com os princípios constitucionais. Contudo, é-lhe vedado imiscuir-se no mérito administrativo, mormente em matéria de licenciamento ambiental, de alta complexidade técnica, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes
(art. 2.o da
Constituição Federal).

A propósito,
“O papel do Judiciário, em casos de omissão, é determinar que a Administração cumpra seu dever de decidir em prazo razoável, mas não pode antecipar ou determinar o conteúdo dessa decisão. A sentença, portanto, merece reforma neste ponto específico, para decotar a determinação de expedição da licença, preservando-se a competência do órgão ambiental para, após a análise, deferir ou indeferir o pleito conforme seus critérios técnicos e legais”.”
(TJMT – Apelação Cível n.o 1028387-77.2023.8.11.0015, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 01/10/2025, Data de Publicação: 04/10/2025)

Nessa perspectiva, o condicionamento da análise do pedido de supressão de vegetação à validação prévia do Cadastro Ambiental Rural (CAR) encontra respaldo no art. 14, da Lei Complementar n.o 592/2017, reiterado pelo Decreto n.o 1.058/2024, que regulamenta a aplicação da Lei Complementar n.o 788/2024.

Trata-se, portanto, de exigência objetiva, legalmente prevista, e não de inovação interpretativa ou de imposição ilegítima que obste o exercício do direito minerário.

Além disso, demonstrado que a competência para emissão da Licença de Operação para Pesquisa Mineral (LOPM) foi delegada ao Município de Campo Novo do Parecis, MT, cabendo à SEMA/MT apenas a análise da realocação da reserva legal, quando o pedido estiver devidamente instruído, conforme a legislação ambiental.

Mister salientar que a Resolução CONAMA n.o 237/1997, que visa integrar a atuação dos órgãos do SISNAMA na execução da Política Nacional do Meio Ambiente, e a Resolução CONSEMA n.o 41/2021 estabelecem diretrizes que autorizam a delegação de atribuições administrativas, desde que respeitadas as competências técnicas e normativas de cada ente.

Logo, é incabível a manutenção da determinação judicial que impõe
“à Secretaria do Meio Ambiente ou quem suas vezes fizer, (...) expedir autorização de desmate e viabilize administrativamente a Licença de Operação para pesquisa mineral com guia de utilização”,
porquanto configura usurpação de competência, além de se dirigir a ente federativo que não integra o polo passivo da demanda.

Não se pode ignorar, como adverte a Procuradoria-Geral de Justiça, que
“(...) apenas após a validação de ambos os cadastros é que o órgão ambiental terá condições de apreciar o pedido de realocação,
inexistindo,
portanto,
qualquer irregularidade ou omissão administrativa que justifique a intervenção judicial”.

De igual modo, merece destaque a observação de que
“O art. 94-A da Lei Complementar Estadual no 38/1995, introduzido pela LCE no 788/2024, condiciona a realocação da reserva legal para fins de extração mineral à demonstração da inexistência de alternativa locacional viável (...) A análise de tais requisitos exige a atuação da SEMA, órgão competente para o licenciamento ambiental e a autorização da realocação considerando aspectos que envolvem não apenas a regularidade documental, mas também conhecimento técnico especializado em geociências, ecologia, uso do solo, dinâmica dos recursos naturais, tipologia vegetal e localização geográfica dos depósitos minerais. Trata-se de avaliação que demanda a verificação da rigidez locacional da jazida, a esgotabilidade do recurso, o impacto ambiental da intervenção proposta, bem como a suficiência da área compensatória, o que só pode ser aferido mediante instrução administrativa adequada e parecer técnico conclusivo no âmbito do procedimento de licenciamento”
(ID. 326726370).

Por fim, é importante enfatizar que o enquadramento da atividade minerária como de utilidade pública e interesse social, conferido pelo ordenamento jurídico, justifica o exercício dos direitos minerários, inclusive sobre áreas com restrições ambientais. Contudo, essa mesma qualificação normativa impõe ao empreendedor e ao poder público o dever de cautela redobrada, especialmente quando a pretensão envolve intervenção em área de reserva legal, bem como a atuação de terceiros.

Não obstante a afirmação, constante da petição inicial de que
“(...) os
Superficiários

há anos vêm extraindo ilegalmente o mineral aqui objetivado

e, isso, sem nenhuma autorização ambiental ou observância as regras de impacto ambiental”
(
sic
– ID. 322338859 - Pág. 34) e
“em
2006
os superficiários foram compelidos a
Promover a Regularização Ambiental
do imóvel, mediante a
COMPENSAÇÃO (Processo Administrativo n. 160226/2006)

(Doc. 04),

de maneira que assim nunca procederam, de tal modo que a negativa de compensação ambiental, agora,
revela a cumplicidade do órgão ambiental em promover a degradação ambiental
, isso porque em
2022
quando o
Sr. Meirinho

procedeu com a realização de
Auto de Constatação
nos Autos da Servidão Mineral,
constatou a extração ilegal de cascalho pelos superficiários
”
(
sic
– ID. 322338859 - Pág. 45), é necessário ponderar que a existência de eventual irregularidade por parte de terceiros não exime a parte autora do cumprimento integral da legislação aplicável ao licenciamento ambiental.

É certo que a busca pela regularização de atividades minerárias deve ser pautada pela legalidade estrita e pela observância dos princípios da precaução e da prevenção, logo, os referidos argumentos não têm o condão de inverter o ônus da legalidade ou de afastar o rigor procedimental imposto à parte requerente, ora apelada.

Outrossim, salientado pelo Relator na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1001295-09.2022.8.11.0000, houve um esforço conciliatório pluri-institucional voltado à construção de soluções jurídicas capazes de compatibilizar a atividade minerária com a preservação ambiental, o que culminou na edição da Lei Complementar Estadual n.o 788/2024.

Desse modo, mostra-se imprescindível a rigorosa observância ao novo regime normativo e, sobretudo, a análise técnica criteriosa dos pedidos de realocação de reserva legal, a fim de assegurar a compatibilização entre a exploração racional dos recursos minerais e a efetiva tutela do meio ambiente.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de obrigação de fazer.

Inverta-se o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026